Tribunal: TJDFT
Processo: 0703086-27.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0703086-27.2018.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NOVA CASA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, ALIANCA METALURGICA S A, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL EMBARGADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL, NOVA CASA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA D E S P A C H O Em observância ao princípio do contraditório, intimem-se as partes embargadas para se manifestarem acerca das oposições de embargos de declaração, no prazo comum de 05 (cinco) dias (art. 1.023, § 2o, CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, de maio de 2020.[1] Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator [1] Proc. CNJ no 0703086-27.2018.8.07.0004. 067 - fm